Tribunal: TJSP
Processo: 1023319-91.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Sentença que julgou procedentes os pedidos e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. Pretensão da autora de majoração da indenização por dano moral. INADMISSIBILIDADE: O Juízo acolheu o pedido da autora para reconhecer a inexistência do negócio jurídico e a ocorrência de dano moral, não tendo

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Sentença que julgou procedentes os pedidos e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. Pretensão da autora de majoração da indenização por dano moral. INADMISSIBILIDADE: O Juízo acolheu o pedido da autora para reconhecer a inexistência do negócio jurídico e a ocorrência de dano moral, não tendo havido recurso contra esses capítulos da r. sentença pelo réu. O valor da indenização por danos morais foi bem fixado pelo Juízo e se mostra adequado para compensar o dano suportado considerando-se as características do fato, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.